Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Está em curso perante este Egrégio Conselho Especial o Mandado de Segurança Cível n.o 0706168-39.2022.8.07.0000 onde figuram nos polos ativo e passivo as mesmas partes e cuja matéria de fundo tem como lastro as mesmas razões de fato, de direito, bem com similar pedido final quanto ao ato atacado (artigo 337, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil). Em obediência aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte impetrante para que esclareça acerca do interesse de agir no que concerne a presente ação e, acaso sinalize por sua persistência, que se manifeste acerca da eventual configuração de litispendência com o Mandado de Segurança n.o 0706168-39.2022.8.07.0000 já em curso perante este Órgão. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora